Tribunal: STF
Processo: ARE 1409527
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 18) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO RITO ORDINÁRIO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITO DE FGTS – VINCULO ADMINISTRATIVO – DIREITO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A parte demandante manteve-se vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Aqui não há como se negar o vínculo administrativo a que submetido a parte demandante, não havendo falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT. 3. Quando o direito do autor depender da comprovação de fato constitutivo negativo, como o alegado não pagamento de verbas salariais, o ônus da prova recairá, inevitavelmente que, desincumbindo-se de seu ônus, de era suporta prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor. art. 333 II do CPC/1973.



    Em suas razões, o recorrente alega que a conclusão do TJPI, ao ter confirmado a sentença que deferiu, à parte recorrida, em contratação temporária eivada de nulidade, o direito à percepção de adicional de férias relativo a determinados períodos laborados e ao recebimento de diferença entre o adicional noturno pago e o realmente devido, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que “A jurisprudência pátria, interpretando o art. 37, II e §2º, da CF/88, caminha pacificamente no sentido de que em caso de contratação irregular em razão da ausência de concurso público, o trabalhador somente possui direito ao saldo de salário e aos depósitos de FGTS, não sendo devida nenhuma outra verba” (eDOC 18, fl. 10).



    Destaca, então, que “a condenação do Estado do Piauí ao pagamento de diferenças de adicional noturno e de abono de férias (nos períodos de 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008), encontra óbice no art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, bem como na pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, na qual aduz que a contratação irregular de servidor público sem concurso, após a CF/88, é nula, portanto, não gera quaisquer efeitos, a não ser o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS” (eDOC 18 fl. 12).



    Ao final, requer “o conhecimento deste recurso extraordinário e, no mérito, seu integral provimento, a fim de reformar o acórdão vergastado, julgando-se totalmente improcedente a pretensão deduzida pela parte recorrida” (eDOC 18, fls. 12-13).



    Em contrarrazões (eDOC 21), Paulo Clarindo Neto pugna “pela inadmissibilidade do Recurso e, caso não seja acatado este pedido, que o mesmo seja improvido”.



    Não admitido o apelo extremo por decisão do Vice-Presidente do TJPI (eDOC 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 25), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC 35) foi pelo “provimento do agravo, para dar provimento ao recurso extraordinário do Estado do Piauí”.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Inicialmente, destaco que o Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE 1.066.677, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 551 da repercussão geral, firmou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    (Grifei)



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao examinar a legislação aplicável à espécie e os fatos e as provas, manteve a sentença que condenou o recorrente “ao pagamento, em favor do autor PAULO CLARINDO NETO, do adicional de férias relativos aos períodos 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, bem assim da diferença entre o adicional noturno pago e o realmente devido” (eDOC 9, fl. 39).



    Transcrevo, a seguir, trecho do voto condutor do acórdão recorrido que demostra sua fundamentação:



    Quanto ao mérito, restou incontroverso que o apelado laborou como vigia na escola estadual no Município de Picos num contrato de natureza temporária, a alegação de nulidade contratual e por isso o autor não teria direito a percepção de nenhumas das verbas pleiteadas não tem amparo fático-jurídico, a parte autora foi contratada pelo Estado, em caráter temporário, para o exercício da função de vigia. Desse modo, tal contratação teve como base o disposto no artigo 37, inciso IX, da CF, como também a Lei Estadual nº 10.376/95.



    [...]



    Aqui não há como se negar o vínculo administrativo a que submetido a Parte Demandante, não havendo falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT.



    [...]



    De outra banda, quanto à distribuição do ônus da prova, o art. 333 do CPC/1973 pontua:



    [...]



    Da leitura do dispositivo acima, depreende-se que cabia à apelante a prova de fato constitutivo de seu direito e ao apelado a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito daquela.



    Assim, neste caso, cabe única e exclusivamente ao Estado trazer provas que afastassem o direito constitucional ao recebimento do salário atrasado, 13º salário, férias e adicional noturno, sendo corriqueira a regra de que é do devedor a responsabilidade da prova do adimplemento, visto que não se pode exigir que o credor prove que não recebeu o que lhe era devido, não fazendo jus ao recebimento das verbas de caráter celetista, com FGTS e a sua respectiva multa.



    O Apelante, entretanto, não juntou aos autos quaisquer documentos que oferecessem dúvida quanto ao alegado em petição inicial ou que comprovassem o adimplemento do estado. Dessa forma, anão sendo comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, esse se presume existente.



    [...]



    Nesses termos, como bem declinou a sentença recorrida, deverá ser pago ao autor o adicional de férias relativos aos períodos de 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, bem como a diferença no adicional noturno pago e relativamente devido.



    Dissentir das conclusões do colegiado de origem demanda, necessariamente, a interpretação de legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório. Esse quadro faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.363.941, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.382.386, Relator o ministro André Mendonça; ARE 1.382.394, Relator o ministro Luiz Fux; e o RE 1.432.024, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente